Tribunal: TJES
Processo: 5003149-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003149-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE MORAES
AGRAVADO: ROSALIA DAS GRACAS OLIVEIRA FARIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003149-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE MORAES

AGRAVAD
A
: ROSALIA DAS GRACAS OLIVEIRA FARIA

JUIZ: DR. L
INDEMBERG JOSE NUNES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOAO CARLOS DE MORAES em face de DECISÃO (Id. 2435916) proferida pelo JUÍZO DA
2
ª (
SEGUNDA
) VARA
CÍVEL DE
COLATINA
/ES, na AÇÃO
INDENIZATÓRIA
(Processo nº 0011788-43.2018.8.08.0014
) ajuizada
por ROSALIA DAS GRACAS OLIVEIRA FARIA
,
cujo
decisum
indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, ser hipossuficiente, sem condições para arcar com as despesas do processo, sobretudo os honorários periciais, no que destacou ser a declaração de hipossuficiência o suficiente para a concessão do benefício.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, suspendendo a ordem de pagamento dos honorários periciais, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, deferindo-lhe a gratuidade da justiça.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003149-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE MORAES

AGRAVAD
A
: ROSALIA DAS GRACAS OLIVEIRA FARIA

JUIZ: DR. L
INDEMBERG JOSE NUNES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOAO CARLOS DE MORAES em face de DECISÃO (Id. 2435916) proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, na AÇÃO INDENIZATÓRIA (Processo nº 0011788-43.2018.8.08.0014) ajuizada por ROSALIA DAS GRACAS OLIVEIRA FARIA, cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, ser hipossuficiente, sem condições para arcar com as despesas do processo, sobretudo os honorários periciais, no que destacou ser a declaração de hipossuficiência o suficiente para a concessão do benefício.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, deferindo-lhe a gratuidade da justiça.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos verifico que muito embora o agravante, ora qualificado como dentista, ora como técnico de saúde bucal, alegue hipossuficiência, não colacionou documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de indicação discriminada de sua renda, tampouco de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, panorama que vai de encontro à hipossuficiência arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Nem se diga que a cópia da Declaração de Imposto de Renda colacionada no Id. 2435925,
também apresentada em primeiro grau de jurisdição,
afastaria esta conclusão, na medida em que, por referir-se ao ano-calendário de 2018, não traduz a c
ontemporaneidade necessária à concessão da benesse.

Desta forma, sopesando os argumentos tecidos pelo agravante no intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal, observo que o caso em tela
não
é hipótese de excetuar o trivial efeito que é conferido ao recurso em apreço, notadamente pela
ausência
de probabilidade de êxito da irresignação recursal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É
como voto.

DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO V
ERIFICADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II. Na hipótese,
conquanto
o
agravante,
ora qualificado como dentista, ora como técnico de saúde bucal
, alegue hipossuficiência,
a ausência de discriminação de sua
renda, tampouco de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, vai de encontro à hipossuficiência arguida, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.